Tribunal: TJMT
Processo: 1018306-22.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018306-22.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), RHAEL JAIME GONCALVES - CPF: 045.023.121-69 (RECORRENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), LUCAS RAFAEL FERNANDES (RECORRENTE), JOSE MARIA BARBOSA - CPF: 206.843.201-34 (ADVOGADO), BRUNO FEITOSA COMIN (VÍTIMA), MARLENE DOS SANTOS MARQUES (VÍTIMA), ADILSON MATIAS - CPF: 781.459.531-20 (VÍTIMA), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 390.484.972-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO SANTOS PEREGO - CPF: 037.285.279-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE RHAEL JAIME E DESPROVEU O RECURSO DE LUCAS RAFAEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O 1º VOGAL.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018306-22.2020.8.11.0000

RECORRENTE: RHAEL JAIME GONCALVES, LUCAS RAFAEL FERNANDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA VÍTIMA (4 VEZES) – ALMEJADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSTRIÇÃO PRESERVADA NA PRONÚNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUANTO A AMBOS OS RÉUS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – PLAUSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DIANTE DA INIMPUTABILIDADE OCASIONADA POR DOENÇA MENTAL DE UM DOS AGENTES INVIÁVEL – SITUAÇÃO CONTROVERTIDA – DÚVIDA QUANTO A HIGIDEZ MENTAL EXPOSTA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL RECOMENDADA PARA AVERIGUAR A CONDIÇÃO DO ACUSADO NA ÉPOCA DOS FATOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 149, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO DE LUCAS DESPROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO O DE RAHEL
.

Não há se falar em direito de aguardar o julgamento em liberdade quando persistem os motivos que ensejam a segregação cautelar – que foi preservada na pronúncia.

A existência de fortes indícios da autoria delitiva e a demonstração, a princípio, de animus necandi, autoriza a pronúncia dos acusados, que, por deferência constitucional, devem ser submetidos ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A absolvição sumária, diante das hipóteses do art. 26 do Código Penal, tem cabimento apenas nos casos em que restar absolutamente demonstrada qualquer delas.

Deve ser instaurado o incidente de insanidade mental quando a instrução processual demonstra que há dúvida razoável quanto à higidez mental do agente.

A instauração do incidente demanda a suspensão do feito, com fundamento no art. 149, § 2º, do Código Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interporto por Rhael Jaime Gonçalves e Lucas Rafael Fernandes, contra decisão que os pronunciou como incurso nas sanções do no art. 121, § 2°, incisos I e IV, por quatro vezes, na forma do art. 69, c/c o art. 29, todos do Código Penal; e ainda atribuiu a Lucas o crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Em suas razões, Rahel Jaime assevera que: 1) deve ser absolvido sumariamente, pois
“fora diagnosticado com quadro de Esquizofrenia (CID 10 F20), doença mental grave, crônica, e que no atual estágio da medicina não tem possibilidade de cura
” (sic); 2) diante do diagnostico é imprescindível a instauração de incidente de higidez mental do acusado; 3) “
ainda que o acometimento da saúde mental do acusado Rhael Jaime tenha sido em data posterior à ocorrência dos fatos que lhes são imputados, o art. 152, caput e § 2° estabelecem, textualmente, que o andamento da ação penal deveria ser suspenso até o restabelecimento do acusado, algo que também, c.m.v., deixou de ser observado pelo MM Juiz a quo
” (sic) (Id. 55714464).

Lucas Rafael também se insurge, e alega que: 1) “
a segregação compulsória é injusta, e denota um prejuízo sem precedentes e imensurável em sua vida, merecendo assim, a sua liberdade até o julgamento final
” (sic); 2) não há provas de sua “participação efetiva”, ou que agiu com
animus necandi
; 3) “
apenas conduziu o réu Rhael, sem saber das intenções do mesmo
” (sic); 4) há dúvidas até mesmo se agiu na condição de partícipe; 5) o crime deve ser desclassificado para o de homicídio simples (Id. 55715470).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 55714495 e 55715491).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos (Id. 57488991).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1018306-22.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, anoto que
não prospera a pretensão de ver Lucas colocado em liberdade provisória.

O recorrente teve a prisão preventiva decretada em razão da gravidade concreta dos crimes perpetrados, o que constitui fundamento suficiente para o cárcere cautelar.

Além disso, o histórico criminal de Lucas agrega-se aos motivos que recomendam a segregação preventiva, uma vez que ele responde a ação penal n. 10861-02.2013.811.0004, pelo delito de roubo majorado, e ação penal n. 3769-31.2017.811.0004, pelo crime de homicídio qualificado na comarca de Barra do Garças.

Além disso, ao pronunciar o réu, a constrição foi preservada, porque persistiam os motivos ensejadores do cárcere,
verbis
:

Observa-se, ainda, a proporcionalidade da medida aplicada, sendo a única necessária, suficiente e adequada para acautelar o feito na situação específica apresentada, notadamente porque constato que não há fato novo, ou modificação dos fatos, que dê ensejo à alteração dos pressupostos das prisões preventivas, subsistindo, ainda, os fundamentos explanados em decisão que as decretou.

Por outro lado, não há elementos que demonstrem que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para reinserir os acusados no meio social, restando apenas as custódias preventivas como meios de coibir a reiteração de condutas delituosas e para acautelar a sociedade, ao menos neste momento.

Ante o exposto, e em consonância com parecer Ministerial, MANTENHO as prisões preventivas dos acusados LUCAS RAFAEL FERNANDES e RHAEL JAIME GONÇALVES, reiterando os fundamentos da decisão anterior, eis que há indícios suficientes nos autos de autoria e prova da materialidade do delito. Além disso, estão presentes os requisitos autorizadores da prisão
(Id. 55715461).

Nessas condições, não há se falar em ilegalidade da prisão cautelar.

De mais a mais, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
” (STJ, HC 599.691/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Consta nos autos que os réus foram pronunciados, pois, em 22-6-2017, por volta de meia-noite, Rahel Jaime – que era policial militar à época dos fatos – se deslocou até a boate “Cintia”, localizada na cidade de Brasnorte e, mediante de diversos disparos de arma de fogo, ceifou a vida de quatro pessoas.

Os autos registram que os crimes acontecerem com o auxílio de Lucas Rafael – que foi o responsável por levar Rahel até o local, de motocicleta, e depois do ocorrido lhe dar fuga.

Consta ainda que a motivação dos crimes é torpe, porque cometidos por vingança, “
pois dias antes da chacina acima narrada, foi determinada pelo Comando da Policia Militar a transferência do Soldado PM RHAEL (denunciado) de Brasnorte para outro município, justificada por outro fato ocorrido no mesmo local (Boate Cinthia Drink's), em 12/02/2017, sendo que, após a conclusão das investigações pela Polícia Civil nos autos do Inquérito Policial código n° 64350, foi imputada ao Policial Militar a prática de flagrante forjado por crime de tráfico de drogas (inexistente), ensejando a instauração de sindicância perante a Corregedoria da PM, sem prejuízo da instauração do respectivo inquérito policial por abuso de autoridade e denunciação caluniosa
” (Id. 55705961).

A denúncia também indica que “
a qualificadora objetiva do recurso que dificultou a defesa das vítimas resta configurada, na medida em que todas elas estavam desarmadas e que o réu efetuou os disparos logo que entrou no estabelecimento, sem que quaisquer das vítimas tivessem a oportunidade de se defenderem
” (Id. 55705961).

As provas amealhadas autorizam a pronúncia.

Na fase inquisitorial, Alexandro Marques relatou que a polícia foi acionada para comparecer na Boate Cintia Drinks, onde encontraram 3 (três) pessoas mortas, e 1 (um) ainda com vida, que acabou falecendo pouco depois de chegar no hospital. Disse que foi informado por Débora – que trabalhava no estabelecimento – ter sido Rahel o autor do crime, pois, segundo, ela, na hora dos fatos, uma das vítimas conversava com o filho, por ligação de vídeo, e ouviu “as pessoas pedindo para que Rhael parasse, porque não precisava daquilo” (Id. 55705963).

Paulo Sérgio Alves explicou que
quando foi preso, “Rhael estava no quartel da PM totalmente embriagado, e não falava coisa com coisa; Que o sargento Alexsandro deu voz de prisão para Rhael e tomou a arma dele
” (Id. 55705966).

Gabriel Dijan Schemeing relatou que a polícia descobriu que, naquele dia, Rahel estava na companhia de outra pessoa em outro estabelecimento congênere, e após alguma investigação identificaram Lucas, que foi preso logo depois. Aduziu que, “
Lucas confessou que pegou a motocicleta Honda Biz, de cor preta, de propriedade do namorado de sua irmã e foi junto com Rhael; Que Lucas confessou ter dado uma volta no entorno da boate Cintia Drinks, juntamente com Rhael; Que posteriormente Lucas confessou ter retornado a boate com Rhael, em uma moto Honda Bross, de cor preta, sem placas; Que no momento em que chegaram na boate, Lucas afirmou ter ficado na moto, enquanto Rhael desceu imediatamente e efetuou vários disparos;
Que Lucas afirmou que Rhael havia dito que mataria todas as pessoas no local e Lucas foi ao local ciente do que Rhael iria fazer no local
” (Id. 55705967).

Débora Nivia Atayde dos Santos explicou que, depois do acontecido, ligou para Kahik, filho de Cintia, que já sabia dos fatos, e atribuiu a Rahel a responsabilidade pelo ocorrido, lhe dizendo que “
ele e a mãe estavam conversando por vídeo chamada no aplicativo whatsaap, e presenciou através do vídeo o que tinha acontecido [...]
(Id. 55705968).

Luzia Aparecida da Silva, conhecida como “Bruna” e Douglas Ribeiro de Souza confirmaram que, antes de cometer os crimes, Rahel foi até o seu estabelecimento e ofereceu uma arma de fogo, dizendo ainda que ele estava na companhia de outro rapaz, que tinha tatuagem no braço (Id. 55705969).

Vitor Kahik Santos de Almeida asseverou que estava em uma chamada de vídeo com sua mãe quando ouviu os primeiros disparos, “e em seguida gritos dizendo “Rhael não, Rhael não faz isso, por favor,”. Contou ainda que o telefone caiu no chão “
ainda em conversação, quando o declarante viu o rosto de Rahel, que estava de capacete preto, com viseira erguida, e logo em seguida ouviu outro disparo
”. Afiançou acreditar que o crime foi cometido por vingança, pois Rahel é policial militar e frequentava o local, até que “plantou drogas embaixo do pole dance” (Id. 55705971).

Na delegacia de polícia, Lucas Rafael Fernandes esclareceu que, naquele dia, ingeriu bebidas junto com Rahel, no quartel da polícia; que foram até a boate da Bruna, onde Rahel “
retirou sua pistola da cintura e começou a ficar mostrando para o esposo da Bruna, no balcão da boate
”. Afirmou ter saído da boate da Bruna e ido com Rhael até a Boate da sra. Cintia, onde “
deram uma volta no entrono da boate
” e retornaram para o quartel; disse que foi devolver a moto do amigo de sua irmã, e quando voltou – com outra moto emprestada – Rahel “
estava todo trajado de vestimentas pretas e chamou o interrogado para retornar à boate
”. Segundo ele, quando chegaram ao local, Rahel desceu da moto e começou a disparar contra as pessoas, inclusive “
trocou o pente de sua arma para continuar atirando
”. Alegou que quando Rahel o viu ligando a moto “
saiu correndo na direção do interrogando, chegando a cair de peito no chão
”. Afirmou que, ao questioná-lo sobre o ocorrido, Rhael respondeu: “
esse povo me deve uma bronca
”, “
esse povo abriu uma sindicância contra mim
”. Por fim, explicou que quando o deixou no quartel ele lhe disse: “
você não viu nada, morreu aqui, se acontecer alguma coisa comigo, eu sei que foi você quem falou, se você falar alguma coisa, vou te matar
” (Id. 55705972).

Perante a autoridade policial, Rhael Jaime Gonçalves alegou que somente falaria na presença de seu advogado (Id. 55705974).

A instrução processual confirmou os fatos apurados.

Perante o juiz, Vitor Kahik Santos de Almeida disse que, naquele dia, estava em uma ligação de vídeo com sua mãe – que era dona da boate – e ouviu quando chegou uma moto e “uns quinze tiros de uma vez”. Afirmou que o celular de sua mãe caiu no chão, “com a imagem para cima”, e que escutou o Bruno gritando: “Rahel não, Rahel não”, e logo depois “viu o rosto dele no telefone”. Disse que sabe que Rahel não estava sozinho, mas que não conhece o outro indivíduo, que deve ter ficado na moto esperando. Também confirmou que sua mãe denunciou Rahel por causa de um flagrante forjado (arquivo digital).

O depoimento de Marlon Tomaz Costa auxiliou na compreensão dos acontecimentos:

MP: [...] sobre esses fatos aqui, o que você tem conhecimento?

T: Eu tenho conhecimento do dia, né doutor?, ele era meu colega de trabalho.

MP: Conta para a gente?

T: Assim, eu estava de serviço no dia, estava trabalhando, eu e meu parceiro Onofre, Ronaldo Onofre, então recebemos uma ligação de uma cabo PM, não me lembro a cidade, mas de Rondônia, era uma Cabo, uma policial militar de lá, e ela disse que estava conversando, que quem estava lá junto com ela era da Maria Auxiliado, eu acho, conhecida como Cintia, e ela alegou que ela estava conversando com o filho, né?, estava lá conversando com a mãe, que estava na boate, e de repente a ligação cortou e ouviu alguns gritos, daí pediram para a gente deslocar até lá para dar uma olhada na situação, e ao chegar lá nós deparamos com a determinada situação, dos homicídios, os corpos estavam no chão, daí fizemos a varredura do local [...], adentramos na residência, onde encontramos, tinha uma sobrevivente, uma mulher que estava dentro da casa, daí nós retiramos ela, colocamos dentro da viatura e de imediato chamamos o serviço de atendimento.

MP: Quando vocês chegaram lá no local, que verificaram as vítimas, vocês chegaram a conversar com alguém, alguma testemunha que visualizou, no seu depoimento vocês teriam conversado com a Nagila?

T: Sim.

MP: E ela chegou a falar alguma coisa?

T: Bom, ela me disse que estava dentro da boate, ela estava em um dos quartos, inclusive ela estava despida quando nós chegamos lá, estava só com roupas íntimas, daí quando nos entramos na residência, primeiramente protegemos, ficamos na viatura e terminamos a diligência, aí após indagamos ela no caminho do hospital, chamar o atendimento, e daí ela contou que estava dentro da residência e primeiro começou ouvir uns disparos, aí depois começou muita gritaria, ela ficou desesperada, e se escondeu embaixo da cama, e ficou até a hora que nós chegamos.

MP: Ela chegou a comentar contigo o porquê da situação ou quem cometeu esse crime, como que ocorreu, chegou a comentar?

T: Não, ela só disse que estava no local e ouviu muito tiro, né?, muito tiro, daí se desesperou, se escondeu embaixo da cama.

MP: O senhor participou da prisão dos acusados, do Rahel e do Lucas?

T: Não.

MP: O Rahel [...] era policial militar, ele trabalhava lá em Brasnorte também?

T: Trabalhava.

MP: O senhor chegou a trabalhar com ele na ocasião?

T: Trabalhei.

MP: Não no dia, né?, mas assim....

T: Sim, já tirei serviço com ele.

MP: Como que era o Rahel?

T: Olha, ele não era um cara, pelo menos não aparentava ter essa, visto o que ele fez, ele não aparentava, porque na base da hierarquia sempre respeitou muito, assim, era um amigo, um parceiro, tanto que fora da farda também ele era uma pessoa supertranquila.

MP: E você sabe o porquê ele cometeu esse crime?

T: Então doutor, bom, parece que ele estava chateado coma dona da boate, mas profundo assim, a questão eu não sei dizer...

MP: A dona do bar quem era, a Maria Auxiliadora, a Marli?

T: Conhecida como Cintia, se não estou enganado era essa Maria Auxiliadora.

MP: Eles tinham algum relacionamento, você sabe dizer?

T: Não.

MP: Ele estava chateado porque então?

T: Olha doutor, ali houve denúncia de que havia tráfico de entorpecentes, e o Rahel, ele bebia bastante, de vez em quando ele gostava de tomar uma, então, há comentários, ele bebia lá também, ele já bebeu cerveja lá, e daí, logo após algum tempo começou a sair comentário dele, dele com essa mulher aí, e ele não gostou muito, e ele estava meio chateado.

MP: Pelo que consta da denúncia [leitura da qualificadora do motivo torpe descrita na denúncia], você tem conhecimento desses fatos, que ele respondeu PAD ali, da Corregedoria, em razão de um flagrante forjado lá nesse local que aconteceu?

T: Tenho.

MP: Conta para a gente?

T: Então, era por isso que ele estava chateado, alegação de que ele forjou um flagrante lá, né?, que as alegações vinham dessa Maria Auxiliadora, e é por esse motivo que ele estava bem, assim, perturbado, né?

MP: Por isso que ele quis se vingar?

T: [...].

MP: Ele era uma pessoa normal, assim, calma, ou ele era uma pessoa [...]?

T: Bom, era, pelo comigo sempre foi uma pessoa supertranquila, na questão da hierarquia também, fardado era uma pessoa que respeitava totalmente a hierarquia, sempre disciplinado, e fora da farda também nunca vi nenhuma questão de violência vindo da parte dele.

MP: Até esse dia dos fatos aqui ele ainda estava trabalhando em Brasnorte, ou já tinha sido determinado, ele já estava trabalhando em outro local [...]?

T: Ele ainda estava em Brasnorte.

MP: Quando ele foi preso, você participou da prisão dele?

T: Não.

MP: Foi no mesmo dia, você sabe dizer?

T: Foi no mesmo dia.

MP: Quando ele foi preso você chegou a ter algum contato com ele, por ser colega dele?

T: Só na lá polícia civil.

MP: Chegou a questionar porque você vez isso, alguma coisa assim?

T: [a testemunha faz sinal positivo]

MP: O que ele falou?

T: Ele falou, a resposta dele foi que ele estava fora de si, assim, nós sempre conversamos, sempre aconselhando, ele estava já chateado com isso, havia dado conselhos para ele, porque assim, eu dava conselhos para ele, dizendo para ele não pensar nisso, porque ele ia responder um processo, particularmente eu não acredito que ele forjou o flagrante, porém eu dizia para ele: “cara, levanta a cabeça, esquece isso aí, vai, responde isso [...]”, aí no dia, após o incidente eu perguntei, porque ele [...], aí ele: “eu não estava bem, estava fora de mim, daí fiz”.

MP: Tá, beleza, ele confessou, falou que estava fora de si e tal, e o outro rapaz, Lucas, né?, Lucas Rafael, o Rahel chegou a comentar qual foi a participação dele, se ajudou, se não ajudou [...]?

T: Não.

MP: Você sabe?

T: Pelo menos comigo ele não comentou nada, porque o Rahel estava em outra sala, e eu em outra sala lavrando o BO.

MP: Acerca desse rapaz, Lucas, você tem conhecimento?

T: Não conheço ele, nunca prendi ele.

MP: O Rahel também não comentou nada dele?

T: Não.

MP: Para ti?

T: Comigo não.

MP: A motivação então seria porque essa Maria Auxiliadora teria denunciado ele, né?, por isso que ele teria matado ela, só que tem mais o Adilson, mais a Marlene, e o Bruno, são quatro vítimas, essas outras três pessoas tinham algum tipo de problema com o Rahel?

T: Pelo que eu conheço não.

MP: Só estava na hora errada, no lugar errado?

T: Pelo que eu sei sim.

[?] Só me esclarece aqui, o senhor falou que conversou com ele depois da prisão?

T: Na delegacia.

[?]: Como ele estava, como ele se mostrou, pergunto a respeito, arrependido, ou estava tipo [...]?

T: Bom, eu percebi...

[?]: Estava meio frio?

T: Eu percebi que ele estava, ele ainda não tinha percebido a besteira que ele fez, assim, estava arrependido, dava para ver, porque ele só ficava de cabeça baixa só, se lamentando, e ele pensava assim, ele estava fora de si, totalmente, porque ele pensava que ele ia trabalhar, que ele ia sair dali e estar de serviço, trabalhar.

[?]: Ele estava falando?

T: Ele pensava assim, eu percebi que ele estava arrependido, que ele não tinha caído a ficha ainda totalmente do que ele fez, mas dava para ver, porque ele ficava somente de cabeça baixa.

[?]: Essa parte que falou, que ele achava que ia voltar a trabalhar ainda?

T: É, porque quero dizer que ele estava fora de si doutor, ele não estava batendo, porque...

[?]: Porque assim, ele falou que ia voltar a trabalhar depois, e tal?

T: É, ele estava achando que ele ia voltar a trabalhar, assim, dava para perceber que ele não estava em condições.

[?]: Entendendo?

T: Entendeu, que ele não estava entendendo.

[?]: Mas ele estava mostrando arrependido, é isso?

T: É, ficava só de cabeça baixa.

[?]: E esse estar de cabeça baixa que o senhor está falando?

T: Sim.

[?]: Ele falou alguma coisa, “puxa, que merda que eu fiz”, é isso que ele falava ou não, ou o senhor extrai isso porque ele estava de cabeça baixa?

T: Não, ele falou, é porque ele ficava de cabeça baixa, daí, após eu perguntar, “eu estava fora de si, não sei, fui lá e fiz esse negócio, vamos ver o que vai acontecer”, ele dizia, arrependido, mas dava para ver que ele estava assim, que ele não estava bem, a aparência dele ...
(arquivo digital).

A inquirição de Evandro Onofre da Silva é semelhante (arquivo digital).

Gabriel Dijan Schmeing – Comandante Regional à época dos homicídios – relatou que foi informado dos crimes pela guarnição que estava de serviço no dia, que lhe disse que o responsável era um policial militar, que foi preso no quartel, com uma pistola de uso pessoal, encontrada em cima da mesa, “toda aberta, com os carregadores soltos”. Além disso, declarou:

MP: Quando o senhor chegou lá, como que foi?

T: Então, assim que cheguei já fui direto ao local da ocorrência, chegando lá no local eu visualizei o pessoal da Politec fazendo, enfim, os exames de balística, periciais ali no local, enfim, separando os corpos, aí logo depois recebemos uma ligação, o Sargento Alexandro chamou todo o efetivo da Polícia Militar ali para verificar quem era o outro rapaz, nós recebemos informação que ele estava com outro rapaz, que estava dando apoio a ele, foi aí que começamos a diligência, descobrimos que antes de ir até o primeiro local ele havia ido a uma boate e tentado vender a própria pistola, no valor de cinco mil reais, tentou vender essa pistola, e que estava junto com esse outro rapaz, aí nos conseguimos localizar o outro rapaz com uma característica que foi passada para nós, porque nós perguntamos, no caso, para o dono daquele primeiro estabelecimento que eles estavam minutos antes de chegar até o fato em si, onde relatou que estava o Rahel, reconheceram o Rahel, junto com o rapaz, que tinha uma tatuagem no braço, modelo tribal, que aí a gente começou a procurar na cidade quem era esse rapaz,; o Rahel negou absolutamente tudo o que tinha acontecido, e eu lembro que a gente localizou esse rapaz, onde ele confirmou tudo, que pegou o Rahel pouco tempo antes e foram até uma boate, posteriormente foram até o quartel da Polícia Militar, aí foram pegar...

MP: O Lucas Rafael?

T: Sim, sim o Lucas Rafael sim senhor, aí o Lucas Rafael informou a sequência dos fatos, onde eles foram primeiro em uma boate, posteriormente deslocaram até o quartel, chegou até o quartel, o Lucas Rafael saiu e pegou uma motocicleta, quando voltou no quartel o Rahel estava todo de preto, ele relatou inclusive, falou: “Rahel o que a gente vai fazer”, o Rahel falou: “não, a gente vai resolver uma bronca ali”, o Lucas Rafael deu apoio para o Rahel, o Rahel montou na motocicleta na função de garupa e foram até o local do fato, o Rahel desceu com uma pistola, subiu, ele ficou, isso o Lucas Rafael contando, ele ficou com a motocicleta.

MP: Do lado de fora?

T: Do lado de fora, o Rahel subiu, efetuou disparo, posteriormente deu o tempo, e ele falou: “realmente eu ouvi parando”, que seria o tempo de trocar o carregador, porque acho que foi utilizado dois ou três carregadores, não me recordo a quantidade de disparos que foram efetuados lá, e posteriormente ele voltou e falou: “cara, vamos sumir, vamos sumir”, depois ele foi e deixou o Rahel ali no quartel, e simplesmente foi embora.

MP: Então, segundo o relato do Lucas [...], apenas o Rahel [...] esses fatos?

T: Sim, apenas o Rahel.

MP: O Lucas apenas transportava até o local e depois dar a fuga?

T: É, exatamente, isso relato dele doutor...

MP: O senhor chegou a conversar com Rahel esse dia?

T: sim.

MP: E ele falou a dinâmica?

T: Não, falou que só falaria na presença do advogado dele.

[...]

MP: [...] se uma arma foi apreendida com o senhor Lucas Rafael Fernandes nessa data também?

T: Sim.

MP: Um revólver?

T: Um revólver prata.

MP: [...] essa apreensão?

T: Sim senhor.

MP: Como que foi?

T: Doutor, eu lembro que assim que a gente, assim que ele foi conduzido até a delegacia, eu não me recordo agora, um dos militares disse que o mesmo estava com uma arma de fogo, que estava com uma Biz, que a gente foi procurar a motocicleta na qual ele deu apoio, até então o Rahel havia sido conduzido e ele também, mas a motocicleta que foi utilizada para o transporte dos mesmos até o local, a gente não havia localizado, lembro que a gente foi no intuito de localizar a motocicleta e nós localizamos uma arma de fogo também, eu lembro disso.

MP: o senhor recorda também se na apreensão do Lucas ele já portava esse revólver [...], não se recorda?

T: Doutor, não recordo porque eu lembro que eu estava sendo ouvido na delegacia quando as guarnições começou o encalço dele no intuito de localizar o restante, tanto no intuito de localizar a motocicleta, porque eu lembro que veio uma equipe do Garra de Juína, estavam todos os militares de Brasnorte, todos os policiais de civis de Brasnorte, tinham muitos policiais ali, então a gente dividiu as equipes e fomos indo nos locais prováveis que poderia estar essa motocicleta, a gente localizou a motocicleta e uma arma de fogo também
,
acho que a própria irmã dele havia dito, a irmã dele havia dito isso, desse Lucas, irmã, namorada, não me recordo. [...]
(arquivo digital).

Gabriel explicou ainda que o filho de uma das vítimas presenciou os crimes “em uma chamada de vídeo”, e que entre ela e Rahel havia um desentendimento por conta de um flagrante forjado pelo qual o policial seria removido de Brasnorte.

Alexsandro Marques afiançou ter tomado conhecimento dos fatos pela guarnição, e que ao conversar com uma das moças, no corredor do hospital, foi informado que Rahel era o responsável pelo acontecido, pois, segundo ela, o filho de uma das vítimas presenciou os crimes por uma chamada de vídeo, e mais tarde Vitor confirmou a informação. Aduziu que tinha conhecimento do atrito que havia entre Rahel e uma das vítimas, mas que não havia nada de concreto contra ele. Contou que a polícia descobriu que, ao cometer o crime, Rahel estava acompanhado de outra pessoa, que foi identificada e presa logo depois (arquivo digital).

Danilo Germinari de Brito – policial civil – articulou que foi comunicado do crime pela Polícia Militar, que inclusive indicou Rahel como autor do delito. Contou que, em diligência em outra boate na cidade, obteve informações que ele estava na companhia de outra pessoa, que foi identificada pela tatuagem, e pelas conversas de Whatsapp encontradas no telefone do réu. Explicou que as suspeitas recaíram sobre Rahel por causa de uma rixa relacionada ao tráfico de entorpecente e o filho de uma das vítimas, ocorrido uns três meses antes dos fatos. Afirmou que, depois de identificado, Lucas contou para a polícia como se deram os acontecimentos, bem como onde escondeu a arma que estava com ele no momento do crime. Disse ainda que, quando foi preso, o réu estava bastante alterado, mas que ele é um policial exemplar, e que somente quando não estava de serviço ingeria bebidas alcoólicas em demasia (arquivo digital).

Douglas Ribeiro de Souza confirmou que os réus estiveram em seu estabelecimento comercial no dia dos fatos, e que Rahel lhe ofereceu uma arma, enquanto Lucas tomou cerveja no balcão. Segundo a testemunha, Rahel lhe contou que seria transferido para Tangará da Serra (arquivo digital).

Luzia Aparecida da Silva corroborou as declarações de Douglas. Explicou ainda que, depois que Lucas foi preso, o identificou como a pessoa que acompanhava Rahel naquele dia (arquivo digital).

Jair da Silva explanou que mantinha um relacionamento com ‘Cintia’, e que não estava no local dos fatos porque havia discutido com ela no dia anterior. A testemunha confirmou que a vítima acusou Rahel de ter plantado a droga na boate, e que ela tinha medo dele, ao ponto de não conseguir ficar no mesmo local em que ele (arquivo digital).

Marlon Bruno Gonçalves Fonseca afiançou que, no dia dos fatos, Lucas pegou sua moto emprestada, e que quando a devolveu lhe mostrou a foto de uma pistola preta, e lhe disse que iria comprá-la. Afirmou também que Lucas tinha um revólver na cintura (arquivo digital).

Nagila Prata Pires Goltara aduziu que estava em um dos quartos da boate no momento do crime; que acordou com os disparos; que havia desentendimento entre Cintia e Rahel, porque ela deu queixa dele; e que ficou sabendo que Kahik estava em uma chamada de vídeo com mãe no momento do crime (arquivo digital).

As testemunhas arroladas pela defesa de Rahel pouco disseram sobre os fatos, porém destacaram a condição psicológica do acusado, assim como o aparente consumo excessivo de álcool.

Em juízo, Rahel Jaime esclareceu que só responderia as perguntas de seu advogado. Quando questionado pela defesa, alegou que é diagnosticado com esquizofrenia paranoide, “que veio muito tempo atrás, há anos, por volta de vinte, vinte e uma anos”, que tem primas com a mesma doença, que participava de encontros e palestras e tomava medicamento. Afirmou que faz tratamento “mensalmente” com psicóloga e psiquiatra. Disse que tem dificuldade de raciocínio, e que se lembra de pouca coisa de seu passado, mas se recorda que teve ‘episódios’ durante o curso de formação e depois que foi preso. Confirmou que fazia uso de bebida alcoólica junto com o medicamento. Assegurou que a atividade policial é estressante, e que a falta de efetivo muitas vezes o sobrecarregava. Alegou que se sentia perseguido fora da polícia, porque sempre atuou corretamente, principalmente em relação aos madeireiros. Disse que, apesar de torturado, não confessou os crimes (arquivo digital).

Lucas permaneceu em silêncio na fase judicial (Id. 55713480).

Como se observa, as provas coletadas no iter processual apontam que os réus cometeram os crimes de homicídio em apuração.

De acordo com as testemunhas ouvidas, a Polícia Militar foi informada do crime por um policial de Rondônia, que foi procurado pelo filho de uma das vítimas, que no momento dos fatos estava falando com ela por uma chamada de vídeo.

A partir daí, a PM se deslocou até o local, constatou a veracidade do acontecido e providenciou a prisão de Rahel.

Essa situação exsurge cristalina na prova testemunhal.

No ponto, Gabriel Dijan Schmeing esclareceu que o “filho de uma das vítimas presenciou os crimes cometidos por Rahel em uma chamada de vídeo”, e depois procurou a policia de Rondônia – local de sua residência – que entrou em contato com a PM de Mato Grosso e informou o fato.

A informação, aliás, foi corroborada pelo demais militares ouvidos na persecução penal, assim como pelo policial civil que participou das investigações.

Durante as diligências também foi apurado que, antes do crime, Rahel estava na companhia de Lucas, e que eles foram até uma outra boate da cidade, onde Rahel ofereceu uma arma de fogo para o proprietário.

O depoimento de Douglas Ribeiro de Souza – para quem Rahel tentou vender o armamento – e o de sua esposa, Luzia Aparecida da Silva, corroboram a situação.

De fato, ao ser ouvida na fase judicial, Luzia afirmou que, “depois que Lucas foi preso, o identificou como a pessoa que acompanhava Rahel naquele dia”.

Se não bastasse, quando auscultado na fase inquisitorial, Lucas confirmou que estava na companhia de Rahel, e que o levou até o local em que ocorreu o crime, dando-lhe fuga em seguida.

Nesse contexto, fica claro que não tem pertinência a alegação de que não há provas da efetiva participação de Lucas no crime.

Conquanto a defesa insista que a conduta dele é desprovida de
animus necandi
, porque desconhecia a intenção de Rahel, o argumento não pode ser averiguado de plano.

Ao contrário do que é alegado, o conjunto probatório amealhado indica que Lucas, conscientemente, participou da empreitada criminosa.

A prova testemunhal colhida na fase de formação da culpa demostra que, no dia dos fatos, Lucas esteve na companhia de Rahel por longo período, e inclusive o acompanhou até a boate da Bruna, onde ele ofereceu uma arma de fogo para o marido dela.

Depois disso, como ele próprio explicou, “
deram uma volta no entorno da boate
” da Cintia, onde mais tarde as vítimas seriam alvejadas.

Ademais, no depoimento extrajudicial, Gabriel Dijan afiançou que “
Lucas afirmou que Rhael havia dito que mataria todas as pessoas no local e Lucas foi ao local ciente do que Rhael iria fazer no local
”.

Esclareço que Gabriel, assim como Danilo Germinari de Brito e Marlon Bruno confirmaram que, naquele dia, Lucas também estava armado, situação que, a princípio, corrobora a tese que ele aderiu à conduta de Rahel.

Não se pode olvidar que a decisão de pronúncia
constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, sendo certo que não se exige prova plena da autoria delitiva.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Assim, diante de prova da materialidade e indícios satisfatórios da autoria, deve o feito ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos:

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(TJ/MT, RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 03/04/2019).

[...] “A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT, RSE nº 97978/2017) “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE nº 20080310050138). [...]
(TJ/MT, RSE 81507/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019).

O mesmo ocorre quando se analisa a intenção do agente na empreitada delitiva.

Apenas quando a falta de
aninus necandi
é incontroversa se pode falar em despronúncia do acusado.

Nesse sentido, colho da jurisprudência:

[...] Na fase prelibatória da acusação, submetida ao rito do Júri, somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - a desclassificação delitiva, pelo Juízo da pronúncia, quando clara e inconteste a inexistência do animus necandi na conduta do agente. Na hipótese em que confirmados em juízo a existência da materialidade delitiva denunciada, não manifestamente improcedente, e os indícios da autoria dolosa do agente, em crimes contra a vida de terceiro(s), aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, imprescindíveis à definição e à competência do escalonado procedimento do Tribunal Popular, a manutenção da pronúncia é medida de rigor, sob pena de ofensa ao mister constitucional atribuído à instituição do Júri, notadamente à soberania dos veredictos outorgada ao legitimado Conselho de Sentença, que apreciará em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória - do judicium causae -, todas as versões e provas patrocinadas pelas partes, conforme interpretação sistemática dos arts. 413, caput, § 1.º, e 419, caput, ambos do Código de Processo Penal.
[...] (STJ, AgRg no AREsp 1499923/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

[...] Existindo elementos probatórios que apontem para a possível existência de animus necandi, e não sendo evidentes e claros nos autos os requisitos da invocada excludente de ilicitude atinente à legítima defesa, tais alegações devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença, pois, como dito, nessa fase do judicium accusationis, a dúvida se resolve em favor da sociedade [...]
(TJ/MT, N.U 1001152-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020).

De mais a mais, o questionamento acerca da modalidade em que se deu a participação de Lucas nos homicídios (partícipe ou coautor) deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, que detém a competência constitucional para apreciar as nuances que envolvem o crime, que não foram efetivamente comprovadas durante a
judicium accusationis
.

Melhor sorte não socorre a defesa de Lucas quanto à pretensão de excluir as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

De acordo com a pronúncia, o crime foi motivado por vingança, pois anteriormente houve um entrevero entre a uma vítimas e Rahel, em razão deste ter, aparentemente, montado um flagrante, que resultou na prisão do filho dela.

Esclareço que a maioria das testemunhas ouvidas na instrução processual confirmou que Rahel foi representado por uma das vítimas em decorrência da situação.

Aparentemente, foi essa circunstância que ensejou a transferência dele para a cidade de Tangará da Serra.

Além disso, segundo Lucas no relato feito ao delegado de polícia, quando questionou Rahel sobre os crimes, ele lhe respondeu: “
esse povo me deve uma bronca
”, “
esse povo abriu uma sindicância contra mim
”.

Conforme entendimento jurisprudencial, a vingança pode caracterizar a qualificadora do motivo torpe:

[...] Com relação à presença das qualificadoras do motivo torpe - em função dos relatos de que o crime teria sido praticado com o intuito de vingança, tendo em vista que há notícias que a vítima havia roubado uma televisão de um dos réus, e impossibilidade de defesa da vítima - tendo em vista que os tiros foram nas costas e na cabeça, não há que se falar em excesso de linguagem pelo Tribunal de origem. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1710127/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).

[...] Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. [...]
(STJ, AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

As provas amealhadas também sugerem que os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas.

Segundo o apurado, por volta da meia noite, Lucas parou a motocicleta na porta da boate, Rahel desceu e imediatamente desferiu inúmeros disparos.

De fato, consta que ele utilizou pelo menos dois pentes de munição na empreitada criminosa.

A ação desencadeada de inopino, ou seja, quando a vítima não espera o ataque, pode ensejar o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal na pronúncia. Confira-se:

[...] É inviável o pleito de exclusão da qualificadora do motivo que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, reconhecida pelo conselho de sentença, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte Superior entende que incide a qualificadora quando constata-se a surpresa, consoante ocorreu no caso em apreço. Consta do acórdão guerreado que os pacientes "foram ao local fortemente armados e lá iniciaram o tiroteio que culminou com a morte de uma pessoa e lesões corporais de natureza grave em outras duas, quando é certo que nenhuma delas esperava o ataque".
[...] (STJ, HC 467.904/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).

[...] O local do crime [residência da vítima], o horário [13h50min], o meio empregado [faca], a extensão/profundidade do golpe e “ausência de lesões de defesa”, evidenciam que a vítima teria sido atingida de surpresa, sendo pertinente a manutenção do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. (TJMT, RSE nº 44770/2014; TJMT, RSE NU 1003042-96.2019.8.11.0000). [...]
(TJ/MT, N.U 1011894-75.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020).

Diante da existência de suporte, probatório suficiente é impositivo que o Conselho de Sentença avalie se a situação exposta caracteriza ou não as qualificadoras elencados na pronúncia, conforme orienta o Enunciado n. 2 da Turma de Câmara Criminais Reunidas,
verbis
:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1118726/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] Na pronúncia, que constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1721923/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 19/06/2018).

A pretendida absolvição sumária de Rahel, em decorrência de sua inimputabilidade ocasionada por doença mental, tampouco pode ser acolhida.

A partir das provas amealhadas não é possível afirmar que ele tinha a capacidade intelectual comprometida quando cometeu os homicídios.

Embora as testemunhas ouvidas no iter processual tenham relatado que Rahel era introspectivo e fazia uso excessivo de bebidas alcoólicas nos momentos de folga, elas foram contundentes em destacar que ele era ‘um policial exemplar’, que cumpria rigidamente a função militar.

O consumo de substância entorpecente por ele também é nebulosa. A respeito disso, o relato cinge-se à informação de que, durante o curso de formação da PM, a polícia encontrou droga no carro dele.

Anoto que não há base empírica para afirmar que o réu era usuário de drogas, e que houve o consumo no dia dos fatos, pois apesar de algumas testemunhas dizerem que ‘tiveram essa impressão’, ele não foi submetido ao exame toxicológico no momento da prisão.

Tampouco há evidencias que o consumo de álcool ou droga tenha desencadeado alguma reação por conta de eventual doença mental, levando-o a cometer os ilícitos.

Salvo um diagnóstico de depressão, que estava sendo tratada, até então nada indicava que havia comprometimento da higidez mental de Rahel.

Aliás, foi justamente essa circunstância que inviabilizou a instauração do incidente de insanidade mental almejado pela defesa, sendo certo que a decisão foi mantida por este Tribunal no HC 1004259-14.2018, e confirmada no Superior Tribunal de Justiça no RHC 99.144/MT (Id. 55711952).

A respeito da absolvição sumária em caso inimputabilidade, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto doutrinam:

Excepcionalidade da absolvição Sumária: A absolvição sumária, por importar em exceção ao princípio geral que impõe ao júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, deve ser reservada para os casos em que as excludentes de ilicitude (justificativas) ou culpabilidade (dirimentes) restem absolutamente demonstradas
. (Tribunal do Júri – Procedimento especial comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, Bahia: 2015, pág. 105).

No mesmo sentido colaciono jurisprudência:

[...] A absolvição sumária exige juízo de certeza, inexistente em laudo que atesta doença relativamente capaz de influir no controle do agente. Nessa situação, devido é o enfrentamento de todas as teses (inclusive de inimputabilidade ou semi-responsabilidade) pelos jurados, como ocorreu. [...]
(STJ, AgInt no HC 474.366/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

[...] Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo
. (TJ/MT, N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

Assim sendo, não há se falar em absolvição sumária.

Por outro lado, o recurso deve ser provido no ponto em que pretende ver instaurado o incidente de insanidade mental do acusado.

Segundo o art. 26 do Código Penal, “
é
isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era,
ao tempo da ação ou da omissão
, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento”
(sem destaque no original).

Guilherme de Souza Nucci esclarece que a
instauração do incidente de insanidade depende de dúvida razoável acerca da capacidade mental do agente:

É preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente
(Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Ed. Forense, pág. 413 –
e-book
).

A jurisprudência compartilha o entendimento:

[...] A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Precedentes. [...]
(RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que, apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente. Precedentes. [...]
(HC 286.887/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017).

No caso
sub examine
, as provas produzidas na instrução processual recomendam a avalição técnica pretendida.

Quando ouvida em juízo, Cláudia Yabar confirmou ter diagnosticado o réu como portador de esquizofrenia, conforme se lê no depoimento transcrito:

Defesa: O tratamento do réu se iniciou em que circunstância, como, foi a pedido da família, encaminhamento que chegou a senhora?

T: Não vou lembrar, na época eu trabalhava no CAPS, no CPAS o paciente chega, passa por acolhimento por encaminhamento de outro médico, como pode ser espontânea, não sei qual foi o caso dele, se foi espontânea ou por encaminhamento; aí é feito uma entrevista, avaliado se são casos graves se são acompanhados pelo CAPS, no caso dele foi avaliado que sim, e passou comigo para iniciar o acompanhamento dele, dois anos quase.

Defesa: Dois anos?

T: Acredito que sim.

Defesa: Qual foi o diagnóstico, o cid?

T: O diagnóstico não foi feito no primeiro atendimento, só depois de alguns atendimentos, eu fechei diagnóstico de esquizofrenia pela evolução do quadro clínico.

Defesa: Um paciente no caso dele, por ser policial militar, sem um tratamento adequado quais os riscos no caso dessa doença [...], que está vinculado a profissão deles?

T: A esquizofrenia é uma doença que não é necessariamente incapacitante laboral, mas [...] de acontecer, inclusive medicado; não medicado aumento significadamente os riscos, aí depende das características clinicas que aquele paciente apresenta, nem todo paciente vai ter os mesmos critérios, os mesmos sintomas, então pode ter alucinação, delírio persecutório, pensamento desorganizado, comportamento afetivo, comportamento inadequado incongruente com a situação, e colocar os outros, inclusive o paciente em situação de risco.

Defesa: A senhora citou dois anos, mas deixa eu ver, a senhora [...] um ano e seis meses?

T: Eu não vou me lembrar porque eu mudei de setor, eu atendi no CAPS, aí mudei de setor, também foi nesse setor que eu nem já estou mais, então...

[...]

Defesa: Na sua expertise, na sua experiência, é possível que o paciente no caso, com esse diagnóstico [...], possa simular essa situação, conseguir mascarar?

T: Difícil, por isso que eu demorei o diagnóstico, quando eu avaliei eu sabia que tinha algum contexto de ter ocorrido um crime, né?, porque eu li o acolhimento falando que tinha essa situação, aí no primeiro atendimento eu, inclusive, ele pode estar simulando, ele estava muito desorientado, não falava coisa com coisa, um riso imotivado, pode então; eu atendi várias consultas até ter realmente comportamento, mantinha assim a todo o momento, então não tinha nada que me fizesse pensar que ele conseguisse manter uma simulação, e aí teve um caso, um episódio de ter tido um surto dentro do local onde ele estava detido, e ele precisou ser medicado, precisou ser contido; pelo tempo de evolução e manutenção dos sintomas eu fechei o diagnóstico.

Defesa: A natureza do quadro mental dele é congênita ou adquirida?

T: Nem um, nem outro, a gente não tem ainda uma resposta de qual é a origem da esquizofrenia, ela pode uma origem, tem características genéticas, sim, pode ser que sim, acho que até ele tem histórico familiar, se não me engano, de transtorno mental, mas a gente não tem a causa [...].

Defesa: [...] tratamento que a senhora está fazendo?

T: Sim, tratamento multifatorial, né?, tem tratamento medicamentoso, seria as vezes benéfico tratamento ocupacional, algo que para ele no momento não teve como inserir.

Defesa: Com o tratamento necessário, como seria a evolução [...]?

T: Olha, ele não respondeu muito ao medicamento, mesmo em atlas doses [...], ele ainda mantém sintomas residuais, o acompanhamento psicológico seria mais difícil de [...], ele não tem o raciocínio adequado para poder ter uma melhora em ‘start’ que a gente diria, talvez seria bom assim, atividades, socialização, colocar ele para fazer algumas atividades [...], se fosse orientar para a família, que fizesse oficina, no caso [...], exercício físico, ele pode ajudar nas tarefas de casa, isso para reinserção social.

Defesa: O quadro dele de esquizofrenia diagnosticado pela senhora poderia ser potencializado pela ingestão de outras substâncias, tais como bebida alcoólica associada à medição, e droga, entorpecente?

T: O que a gente tem conhecimento até então, se o paciente [...] maconha pode desenvolver esquizofrenia, ter sintomas psicóticos e ter até, a longo prazo, poderia ter surto [...], e não seria considerado esquizofrenia; a bebida alcoólica, tem esquizofrenia e ingere bebida alcoólica pode piorar os sintomas, mas não que era uma pessoal absolutamente sã, bebia e fiquei esquizofrênico, aí não teria essa correlação.

Defesa: Potencializa?

T: Aumentaria os efeitos sim, se eu já tenho uma patológica, o álcool em si vai interferir em qualquer patologia psiquiátrica em relação aos sintomas.

Defesa: Qual o tratamento psiquiátrico aconselhável para ele nesse caso?

T: Ele está em uso de suporte com antidepressivo, se não me engano, [...] também.

[...]

MP: No caso, esses fatos da denúncia, lá em Brasnorte ocorreram em 22 de junho de 2017, nesta data aqui ele já tinha passado?

T: Acho que não, ele veio depois.

MP: Ele veio depois?

T: Acho não, tenho certeza, ele veio depois.

MP: Então em junho de 2017 a senhora ainda não tinha tido contado com ele?

T: Não.

MP: A senhora veio a ter contato com ele quando ele veio preso?

T: Isso, a primeira vez que ele veio já veio nessa situação, não tenho histórico prévio.

MP: Então, aqui na data dos delitos [...], a senhora não saberia qual era o estado dele?

T: Não
.

MP: Aí depois, quando ele veio, a senhora diagnosticou ele com esquizofrenia?

T: Depois de alguns meses.

MP: Essa esquizofrenia não teria como a senhora dizer também se ele já tinha antes dos delitos, ou depois, não tem como?

T: Não, a gente coleta história, eu pedi para a mãe, mas acho que... agora não vou lembrar também, morava na mesma cidade que ele, mas ela comentou também que tinha na época, mais ou menos, procurado o posto de saúde da cidade e tinha diagnosticado depressão, tinha alguma coisa assim, mas não claro, aí como ele não tinha [...], essa parte ficou [...] mesmo.

MP: A esquizofrenia a pessoa se ele estiver bem tratada, com acompanhamento médico, a pessoa pode ter uma vida normal, normal que eu digo, ela pode trabalhar, ela pode ir na faculdade?

T: Na maioria dos casos, a gente não tem na medicina como garantir que seja incapacitante, mas a maioria dos pacientes que agente avalia são, eles tem, [...] eles têm previstos significativos em cognição, socialização, a maioria deles não vai [...], existe possibilidade sim.

MP: De trabalhar, de estudar?

T: Isso, eu tenho paciente que tem uma vida funcional, mas tem gente que também não.

MP: Mas mesmo no caso desses que não têm uma vida funcional, eles conseguem, por exemplo, acordar, tomar banho, se dirigir a um hospital, eles conseguem [...]?

T: Digamos que seria [...] apesar da limitação atividades diárias eles conseguem fazer [...], há essa possibilidade
(arquivo digital).

O diagnóstico encontra respaldo no Laudo Pericial n. 1.1.02.2019.018027-01, de
5-8-2019
, solicitado pela Corregedoria da Polícia Militar, no qual Rahel foi considerado inapto para o serviço militar, pois, “
após a avaliação do periciado, análise dos documentos e entrevista com familiar conclui que ele é portador de transtorno mental grave na forma de esquizofrenia, classificado no CID 10 F20
” (Id. 55712994 - 55712995).

Embora as provas coligidas atestem que o réu é portador de esquizofrenia, somente o exame médico legal poderá esclarecer se, na época dos fatos, a patologia resultava em comprometimento da capacidade de discernimento do agente, assim como a extensão dela (total ou parcial).

Ademais, diante da instauração do incidente, o feito deve ser suspenso em relação a Rahel, conforme preconiza o art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.

Posto isto,
nego provimento ao recurso interposto por Lucas
Rafael Fernandes, bem como
provejo parcialmente o recurso de Rahel Jaime Gonçalves
para determinar a instauração do incidente de insanidade mental do acusado, bem como suspender a ação penal, nos termos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA – COMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS:

Na sessão anterior, apesar de concordar com o voto do Relator, no que se refere à manutenção da pronúncia de ambos os recorrentes e submissão do recorrente Rhael Jaime Gonçalves a incidente de insanidade mental,
pedi vistas dos autos especificamente para analisar a temática referente à comunicabilidade das qualificadoras, em relação ao recorrente Lucas Rafael Fernandes
.

Conforme descreve o Relator, os réus foram pronunciados, pois, em 22-6-2017, por volta de meia-noite, Rahel Jaime – que era policial militar à época dos fatos – se deslocou até a boate “Cintia”, localizada na cidade de Brasnorte e, mediante de diversos disparos de arma de fogo, ceifou a vida de quatro pessoas.

Os autos registram que os crimes acontecerem com o auxílio de Lucas Rafael – que foi o responsável por levar Rahel até o local, de motocicleta, e depois do ocorrido lhe dar fuga.

Consta ainda que
a motivação dos crimes é torpe
, porque
cometidos por vingança
, “
pois dias antes da chacina acima narrada,
foi determinada pelo Comando da Policia Militar a transferência do Soldado PM RHAEL
(denunciado) de Brasnorte para outro município,

justificada por outro fato ocorrido no mesmo local (Boate Cinthia Drink's), em 12/02/2017, sendo que, após a conclusão das investigações pela Polícia Civil nos autos do Inquérito Policial código n° 64350,
foi imputada ao Policial Militar a prática de flagrante forjado por crime de tráfico de drogas (inexistente), ensejando a instauração de sindicância perante a Corregedoria da PM, sem prejuízo da instauração do respectivo inquérito policial por abuso de autoridade e denunciação caluniosa
” (Id. 55705961).

A denúncia também indica que “
a qualificadora objetiva do recurso que dificultou a defesa das vítimas
resta configurada, na medida em que todas elas estavam desarmadas e que
o réu efetuou os disparos logo que entrou no estabelecimento, sem que quaisquer das vítimas tivessem a oportunidade de se defenderem
” (Id. 55705961).

Pois bem. Cuida-se de quatro delitos de homicídios, qualificados pela torpeza (vingança) e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

É cediço que o delito de homicídio pode ser qualificado por circunstâncias relativas ao motivo, ao modo de execução ou à condição da vítima. Estas circunstâncias, previstas nos incisos do § 2º, do art. 121, do Código Penal, são classificadas como objetivas ou subjetivas.

Em relação às circunstâncias qualificadoras subjetivas, nas quais se inclui o
motivo torpe
, a doutrina e a jurisprudência caminham no sentido de que estas são de índole pessoal, não se comunicando aos coautores ou partícipes, porquanto o artigo 30 do Código Penal expressamente dispõe que “
não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime
”.

Juarez Cirino dos Santos
leciona que:

“As chamadas circunstâncias ou condições de caráter pessoal são características pessoais especiais, cuja presença pode agravar a pena (motivo fútil, motivo torpe etc.), reduzir a pena (primariedade, motivo de relevante valor social ou moral) ou excluir a pena (desistência voluntária, arrependimento eficaz etc.) no coautor ou partícipe respectivo.

A comunicabilidade de circunstâncias ou condições pessoais a outros coautores ou partícipes é regida pela seguinte regra: características pessoais agravantes, redutoras ou excludentes de pena somente se aplicam ao coautor ou partícipe respectivo e, portanto, não se comunicam aos demais – de outro modo, a responsabilidade penal não seria regida pelo princípio da culpabilidade; a exceção dessa regra é representada por características pessoais que são, também, circunstâncias ou condições elementares do tipo de crime (“...salvo quando elementares do crime”), as quais se comunicam a todos os coautores ou partícipes (por exemplo, o estado puerperal no infanticídio).”
[1]

O Procurador da República
Paulo Queiroz
complementa que “
o fim da norma em questão é preservar, em especial, o princípio da pessoalidade da pena, impedindo que o coautor ou partícipe responda por uma condição ou circunstância que não lhe diz respeito, dado o seu caráter pessoal
”
[2]
.

Em voto lapidar no
Recurso Especial n. 467.810/SP
, o Ministro FÉLIX FISCHER bem elucidou a questão, nos seguintes termos:

“
As qualificadoras não são elementares do tipo
.
Estas estruturam tão somente o denominado tipo básico
(efe. expressamente se observa de Heleno C. Fragoso in “Lições de Direito Penal”, PG, ps. 157⁄158 e 260⁄261, 15ª ed., Forense; Damásio E. de Jesus in "D. Penal”, P0, vol. 1, ps. 204⁄206, 432⁄439. 541⁄543, 20ª ed.. Saraiva; Cezar Roberto Bitencourt in “Manual de Direito Penal”, PG, ps. 5781579, 5ª cd., RT).
Aquele, acrescido de certas circunstâncias legalmente indicadas, se transforma, conforme o texto, em tipo derivado (qualificado ou privilegiado)
. E. R. Zaffaroni (in “Manual de Derecho Penal”, Parte General, ps. 393⁄394. Ediar, Buenos Aires, 6ª cd., 1996) mostra que
existem, nos tipos, alterações de grau de censurabilidade que podem decorrer da “intensificação de afetação dos bens jurídicos” ou da “maior ou menor culpabilidade” (motivos, estado psíquico, etc.)
. Por seu turno, Damásio E. de Jesus (ob. cit., ps. 542⁄543) mostra que
a distinção entre elementares e circunstâncias (o que inclui condições) pode ser buscada, na prática, sob duas formas
.
Uma
,
a exclusão de determinado dado faz surgir a atipicidade absoluta (não há mais crime) ou a atipicidade relativa (outro tipo básico).
Cita o elemento funcionário, na prevaricação, como primeira hipótese e, como segunda, o mesmo dado no crime de peculato. Nos dois casos, em relação ao tipo fundamental ocorre a atipia (absoluta, numa, e relativa, noutra). São exemplos de elementares.
No caso de circunstância (accidentalia delicti), a sua remoção não faz desaparecer o crime (o seu tipo básico) e nem enseja o surgimento de outro (tipo fundamental diverso)
.
É o caso da supressão do motivo no homicídio
. Isto
pode excluir a forma privilegiada
(relevante valor moral)
ou a forma qualificada
(motivo fútil, etc.)
mas não afeta o tipo fundamental
(ob. cit., p. 542⁄543). E, concluindo, os tipos, sabidamente, podem ser fundamentais ou básicos (os seus componentes são elementares), derivados, na forma de qualificados ou privilegiados (compostos do tipo básico mais circunstâncias) e delicta sui generis (tipos autônomos com a aparência de privilegiados, v.g., infanticídio). As qualificadoras, enfim, que são objeto do punctum saliens, são circunstâncias – que se encontram ao redor do tipo básico – que agravam, com novo mínimo e máximo, a figura do homicídio, agravamento calcado em razões de maior antijuridicidade ou culpabilidade (H. C. Fragoso).

Ainda que a redação do art. 30 do CP não seja a ideal, asseverar-se que qualificadoras são elementares do tipo derivado, data venia, é o mesmo que tornar, de vez, destituída de conteúdo a teoria acerca da incomunicabilidade das circunstâncias. A quaestio ficaria limitada, sem razão de ser, às agravantes⁄atenuantes ou majorantes⁄rninorantes (e o texto não permite tal conclusão). Portanto, quando se diz que as circunstâncias e condições subjetivas, de caráter pessoal, não se comunicam ao co-autor (partícipe ou co-autor propriamente dito), isto se dirige, também (não só a agravantes⁄atenuantes ou a majorantes⁄minorantes) às qualificadoras. O estado de ânimo, a motivação, a condição pessoal, etc., caracterizam situações pessoais. E, pessoais que são, não se comunicam. Ad argumentandum tantum, o motivo fútil (pessoal), evidentemente, não se comunica (v.g. REsp 192.966-MG, 5ª Turma, J. 13⁄4⁄99, DJU de 716⁄99). O motivo torpe, idem. São circunstâncias incomunicáveis, tanto na forma de agravante (v.g. art. 61, inciso II, alínea a do C.P.) como na de qualificadora (v.g. art. 121, § 2°, incisos I e II do C.P.). Na distinção acima, não se pode olvidar, entretanto, que a elementar de caráter pessoal (integrante do tipo básico), esta sim, se comunica (nos crimes funcionais, v. g. arts. 312, 316, etc., do C.P.) desde que do conhecimento do participe ou co-autor, cm virtude do principio nulium crimen sine culpa (arts. 18 e 19 do C.P.). Já a circunstância ou condição de caráter pessoal é limitada ao agente, incomunicável (v.g., a par do que já foi indicado, art. 150, § 2°, 1ª parte; art. 163, inciso IV, 1ª parte, 168, § lº, inciso 11). O próprio entendimento de N. Hungria sobre a questão das comunicabilidades, que ensejou desdobramentos múltiplos, na última edição de sua obra, restou alterado, em particular, no comentário ao delictum sui generis infanticídio com elogiável admissão expressa de anterior incorporação de concepção doutrinária estranha ao nosso direito positivo. Decerto, permisa venia, o refazimento – que o tempo impediu – do comentário ao então art. 26 do C.P. não teria permitido a detectável incerteza denotativa acerca da distinção entre elementares, de um lado, e circunstâncias e condições, de outro.

No tocante à qualificadora do inciso I (mediante a paga ou promessa de recompensa), seguindo-se a diretriz do art. 30 do C.P., ela deve ser considerada pessoal. De um lado, como ensina H. C. Fragoso: "O homicídio mediante paga é a modalidade a que classicamente se denominou assassínio. Implica sempre a participação de duas pessoas, sendo o homicídio qualificado apenas para quem executa o crime mediante paga ou promessa de recompensa. O mandante não responde por homicídio qualificado. Não se exclui que mediante a ação de um sicário pratique alguém um homicídio, por motivo de relevante valor social ou morai. A qualificação do homicídio mercenário justifica-se pela ausência de razões pessoais por parte do executor (indício de insensibilidade moral) e pelo motivo torpe que o leva ao delito. O mandante busca a impunidade e a segurança, servindo-se de um terceiro.” (in “Lições de D. Penal”, PE, V. 1, p. 40, 1995, Forense). Na mesma linha Álvaro Mayrink da Costa in“Direito Penal”, PC, p. 68, Forense. De outro, se a limitada fórmula casuistica desemboca na fórmula genérica “ou por outro motivo torpe”, é inegável a incomunicabilidade visto que este se evidencia pessoal (efe. Euclides Custódio da Silveira in “Direito Penal. Crimes Contra a Pessoa”, 2ª ed., p. 62, RT, 1973). Assim, nesta quaestio, de vetusta polêmica (com destaque, v.g., inclusive, para o famoso caso “Fortunato”, RF 197⁄285 a 288), é de se entender, ex vi legis, que a qualificadora da “mediante paga ou promessa de recompensa” é pessoal, incomunicável.

É bem verdade que a exordial acusatória se refere ao motivo torpe e a pronúncia, admitindo a pretensão punitiva, menciona, após a fundamentação do iudicium accusationis, a torpeza (cf. fl. 3, no segundo parágrafo da imputatio facti e fl. 415). Entretanto, o motivo torpe do mandante não se identifica, por si e tão somente, com a ação dosexecutores. "Mediante paga ou promessa de recompensa", isoladamente, não é comunicável ao motivo do torpe (repito, do mandante).

Sobre o tema, já decidiu esta Turma:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PAGA E PROMESSA DE RECOMPENSA. FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DE QUALIFICADORA. I - Os dados que compõem o tipo básico ou fundamental (inserido no caput) são elementares (essentialia delicti); aqueles que integram o acréscimo, estruturando o tipo derivado (qualificado ou privilegiado) são circunstâncias (accidentalia delicti). II – No homicídio, a qualificadora de ter sido o delito praticado mediante paga ou promessa de recompensa é circunstância de caráter pessoal e, portanto, ex vi art. 30 do C.P., incomunicável. III – Na pronúncia, o juiz deve manifestar-se, objetiva e sucintamente, também, sobre a admissibilidade das qualificadoras que, somente, se totalmente incabíveis, podem ser rejeitadas no iudicium accusationis. IV – É nula a decisão de pronúncia que acolhe a comunicabilidade de circunstância pessoal e deixa de motivar concretamente a admissibilidade de qualificadora. Habeas Corpus concedido." (STJ, HC 11.764⁄SE, 5ª Turma, de minha relatoria, DJU de 05⁄06⁄2000)
.”

Em outro precedente (
HC n. 23.529/SP
, julgado em 20/5/2003), agora da Relatoria do Ministro GILSON DIPP, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
as circunstâncias subjetivas e de caráter pessoal são aquelas referentes à pessoa do agente e sua relação com a vítima ou eventuais concorrentes para a prática delitiva. Desde que não configurem elementares do tipo penal, não se comunicam entre os participantes do crime. O motivo fútil configura circunstância de caráter pessoal, não se comunicando entre os participantes do delito
”.

Colhe-se ainda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
(...)
QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INCOMUNICABILIDADE. ARTIGO 30 CÓDIGO PENAL
. (...) No caso dos autos, a motivação torpe imputada na denúncia não restou suficientemente elucidada, sendo variados os relatos quanto ao possível móvel do delito.
Qualificadora imputada e quesitada
fazendo alusão a débitos do réu despronunciado
, bem como a possível
sentimento de vingança nutrido por este
.
Inteligência do artigo 30 do Código Penal, o qual dispõe: “não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime”. Entendimento jurisprudencial e doutrinário convergente no sentido de que
a qualificadora do motivo torpe constitui circunstância acidental do homicídio, de natureza subjetiva, que por isso não se comunica aos demais coautores ou partícipes
. Na hipótese, descrito na denúncia que o crime foi cometido por motivo torpe, em razão de i) o fato do corréu despronunciado possuir uma dívida com a vítima; ii) os réus acreditarem que a vítima possuía envolvimento no assassinato de amigo do corréu despronunciado, a qualificadora não se comunica aos recorrentes. Inclusão da mesma no questionário formulado aos jurados que constitui evidente nulidade do julgamento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Câmara Criminal. Veredicto condenatório desconstituído. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação Criminal, Nº 70081817421, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em: 05-09-2019)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. (...) MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
. (...)
Motivo fútil: afastamento. Incomunicabilidade das qualificadoras de ordem subjetivas, tendo em vista que o ciúme diria respeito somente ao autor menor de idade e não ao acusado
. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Recurso em Sentido Estrito, Nº 70076954296, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 20-02-2020)

No caso dos autos
,
o motivo torpe (vingança) está atrelado exclusivamente ao corréu Rhael Jaime Gonçalves, conforme se extrai da narrativa da denúncia e da sentença de pronúncia. Veja-se:

“
A qualificadora da motivação torpe está caracterizada visto que o crime foi cometido por vingança, pois dias antes da chacina acima narrada, foi determinada pelo Comando da Policia Militar a transferência do Soldado PM RHAEL (denunciado) de Brasnorte para outro município justificada por outro fato ocorrido no mesmo local (Boate Cinthia Drink's), em 12/02/2017, sendo que, após a conclusão das investigações pela Policia Civil nos autos do Inquérito Policial código n° 64350, foi imputada ao Policial Militar a pratica de flagrante forjado por crime de tráfico de drogas (inexistente), ensejando a instauração de sindicância perante a Corregedoria da PM, sem prejuízo da instauração do respectivo inquérito policial por abuso de autoridade e denunciação caluniosa
.” (denúncia, ID 557961).

“
Vislumbra-se, por fim, a presença da circunstância qualificadora do cometimento dos crimes por
motivo torpe, uma vez que, pelos depoimentos colhidos, os crimes teriam ocorridos em razão do acusado Rhael ter sido apontado pela suposta prática de flagrante forjado
, este que resultou na prisão do filho da dona da boate
” (pronúncia, ID 55713481).

Portanto, independentemente de qualquer prova que possa ser produzida nos autos, tem-se uma questão exclusivamente de direito, qual seja:
a incomunicabilidade da qualificadora de índole subjetiva
, que revela a manifesta improcedência da acusação, neste particular, em relação ao recorrente Lucas Rafael Fernandes, o que autoriza a exclusão desta circunstância qualificadora.

Em relação ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tem-se uma qualificadora de ordem objetiva. Neste caso, a comunicabilidade, embora seja possível, não se dá de forma automática.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça, “
em relação à incomunicabilidade da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ser circunstância objetiva referente ao modo de execução do crime,
pode se comunicar ao partícipe, desde que tenha entrado em sua esfera de conhecimento
”
[3]
.

Na espécie, para se aferir que as circunstâncias da execução do delito tenham entrado na esfera de conhecimento do corréu Lucas seria necessário aprofundado exame das provas. Como destacou o Relator:

“Conquanto a defesa insista que a conduta dele é desprovida de animus necandi, porque desconhecia a intenção de Rahel,
o argumento não pode ser constatado de plano
.

Ao contrário do alegado, o conjunto probatório amealhado indica que Lucas, conscientemente, participou da empreitada criminosa.

A prova testemunhal colhida na fase de formação da culpa demostra que, no dia dos fatos, Lucas esteve na companhia de Rahel por longo período, inclusive o acompanhou até a boate da Bruna, onde ele ofereceu uma arma de fogo para o marido dela.

Depois disso, como ele próprio explicou, “deram uma volta no entorno da boate” da Cintia, onde mais tarde as vítimas seriam alvejadas.

Ademais, no depoimento extrajudicial, Gabriel Dijan afiançou que “Lucas afirmou que Rhael havia dito que mataria todas as pessoas no local e Lucas foi ao local ciente do que Rhael iria fazer no local”.

Esclareço que Gabriel, assim como Danilo Germinari de Brito e Marlon Bruno, confirmaram que, naquele dia, Lucas também estava armado, situação que, a princípio, corrobora a tese que ele aderiu à conduta de Rahel.”

Logo, partindo-se de premissa que,
teoricamente
, Lucas possa ter, conscientemente, anuído a intenção homicida de Rahel e, além de conduzi-lo ao local dos fatos, ter aguardado o seu retorno do lado de fora da boate, para dar-lhe fuga, é,
em tese
, possível que tenha entrado na esfera de seu conhecimento o modo em que a conduta seria praticada. Ou seja, na versão acusatória, os fatos ocorreram mediante surpresa, impossibilitando a defesa das vítimas, porquanto foram efetuados diversos disparos de arma de fogo inesperadamente.

Perceba-se que não se está afirmando que a circunstância relativa ao modo de execução do delito entrou na esfera de conhecimento da recorrente Lucas. Mas apenas que é razoavelmente aceitável a tese acusatória, de modo que competirá ao Conselho de Sentença deliberar sobre o tema, porquanto, neste aspecto, não há manifesta improcedência da denúncia.

Por tais razões, acompanho o voto do Relator para prover parcialmente o recurso de Rahel Jaime Gonçalves, determinando a instauração do incidente de insanidade mental, com a suspensão da ação penal em relação a ele. E, divirjo em parte, para prover parcialmente o recurso de Lucas Rafael Fernandes, determinando, em relação a ele, a exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, para todos os fatos.

É como voto.

[1]

DOS SANTOS, Juarez Cirino.
Direito Penal.
Parte Geral. 5ª Edição – Florianópolis: Conceito Editorial, 212 pág. 36.

[2]

QUEIROZ, Paulo.
Curso de Direito Penal
– Parte Geral. v.1. 8.ed. JusPodium: Salvador, 2012, p. 333.

[3]

RESE n. 1003629-21.2019.8.11.0000, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 09/10/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020